Tribunal: TJES
Processo: 5007051-12.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007051-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007051-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR,

contra
decisão
proferida pela
MM. Ju
íza
de Direito da Vara
de Execuções Penais do Juízo de Vila Velha
,
que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, regrediu o regime prisional do agravante,
decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e
fixou
novo
marco interruptivo para a concessão de benefícios
executórios
.

Na forma das
razões
r
ecursais
,
a defesa r
equer
a
reforma da decisão guerreada, para que seja desconsiderada a

falta grave
, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto. Ademais, requer a progressão do recorrente para regime menos gravoso.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por ocasião do juízo de retratação
a

magistrada
“a quo”
manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007051-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR,

contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Juízo de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, regrediu o regime prisional do agravante, decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios executórios.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, para que seja desconsiderada a falta grave, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto. Ademais, requer a progressão do recorrente para regime menos gravoso.

Observo que o ora agravante respondeu o procedimento administrativo disciplinar pelo fato de não retornar do “trabalho na capina”, benefício que lhe foi concedido em 14/04/2021, entendendo-se, portanto, que o mesmo evadiu-se da unidade prisional onde cumpria pena.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, com a consequente regressão de regime de cumprimento de pena, o decreto da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios executórios.

Consta ainda dos autos, a informação de que o reeducando esteve foragido por mais de 30 dias, sendo recapturado em 18/05/2021.

A a Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso II, que penaliza o detento que
“
fugir
”
, ato (ação) que significa “evadir-se, afastar-se” para não responder por algo ou eximir-se da responsabilidade.

O próprio agravante afirma que não voltou d
o trabalho externo
, alegando, no entanto, que não se encontrava foragido
e
q
ue não teria retornado a unidade prisional
porque ficou
sabendo que já tinha adquirido o direito ao Regime Aberto.
Por esse motivo
, segui
u

do trabalho
direto para residência de seus pais,
já que
acredita
va
não estar descumprindo os deveres
da
execução
de sua
pena.

Ta
l
justificativa
não foi a
ceita
pelo Juízo da Execução e, portanto,
não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave, a perda dos dias remidos e a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Do mesmo modo,

restando comprovado o
cometi
mento
da falta grave pelo agravante, igualmente não há que se falar em progressão para regime menos gravoso, eis que houve interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios na data de
sua recaptura, em

18
/
0
5
/20
2
1.

Ressalto que, como bem pontuou a douta Magistrada na decisão ora combatida, em que
pese a alegação da Defesa de que no dia da evasão o apenado encontrava-se com sua progressão para o regime aberto vencida, isto não justifica a falta cometida pelo reeducando, vez que deveria aguardar com cautela a decisão de progressão de regime e a expedição do seu alvará.

Destarte
,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza g
rave
definida no artigo 50, inciso
I
I, da Lei nº 7210/84
e
,
c
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida
d
esconsideração
,

não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Sobre tema:

(...)
O legislador fez constar no rol das faltas consideradas graves descrita no artigo 50, II da Lei de Execuções Penais, fugir, ato (ação) que significa evadir-se, afastar-se para não responder por algo ou eximir-se da responsabilidade.
(...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180040543, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018).

(...) Comete a falta de natureza grave definida no art. 39, IV, c/c art. 50, inciso VI, ambos da Lei nº 7210/84, o reeducando que pratique conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 3. Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170038853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 08/11/2017).

Ante o
exposto
e

em consonância com a
douta
Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007051-12.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WALKER DE OLIVEIRA RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ART
IGO

118
,
I
, C/C ART
IGO
50,
I
I, DA LEP.
PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave
.
2.

C
omete
falta de natureza grave o
reeducando que

pratica a conduta
definida no
art.
50
,
inciso
I
I
,
da Lei nº 7210/84
(fugir).

3
.

C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida des
consideração ou
classificação
da conduta atribuída ao reeducando
,
não havendo
que se falar
também
em progressão para regime menos gravoso, eis que
houve interrupção definitiva da contagem do prazo para fins de benefícios
da execução
.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.